Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706251-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo no 0706061-84.2025.8.07.0001) movida em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 226250367 da origem): “Recebo a emenda apresentada - ID n. 226065789. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na endereço mencionado, sob o fundamento de ilicitude no corte. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, observo que a parte autora afirma que existe no local a Casa de Repouso Hotel Videiras, o que evidencia utilização de energia elétrica. Contudo, todas as faturas de 2024, com exceção de dezembro de 2024 (ora contestada), constam como se não tivesse ocorrido qualquer utilização. Os fatos exigem adequada apuração. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.. I.” Inconformado, o autor recorre. Narra que a demanda originária foi ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. com o objetivo de impugnar a fatura de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2024, na qual foi lançado um consumo de 14.325 kWh e um débito de R$14.203,27. Alega o Agravante que, no mesmo dia da emissão da referida fatura, foi interrompido o fornecimento de energia elétrica do imóvel onde funciona o Hotel Videiras, localizado na Chácara 43, Sobradinho/DF, um espaço de acolhimento para idosos. Em suas razões, defende que a r. decisão agravada (ID 226250367) teria incorrido em erro de interpretação ao confundir ausência de faturamento com ausência de consumo real de energia. Argumenta que a ausência de registro de consumo nas faturas anteriores decorreu da não realização de leituras corretas pela concessionária, conforme demonstra a constatação de leitura inalterada por dez meses e o registro de leitura "0" na fatura de dezembro de 2024, no mesmo dia em que foi cobrado o consumo exorbitante. Sustenta, ainda, que a natureza da tutela de urgência pleiteada é conservativa e cautelar, visando evitar um dano irreparável e garantir a continuidade do fornecimento de um serviço essencial até a decisão final do mérito, sem prejuízo à Agravada. Afirma que a interrupção do fornecimento de energia elétrica impacta diretamente a segurança e o bem-estar dos idosos acolhidos no Hotel Videiras, configurando violação ao princípio da continuidade dos serviços essenciais previsto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O Agravante refuta o argumento de que a tutela teria caráter definitivo, ressaltando a plena reversibilidade da medida, que se limita ao restabelecimento do serviço, podendo ser revogada a qualquer momento. Noticia que a concessionária possui outros meios legais para cobrança de eventuais débitos, não sendo justificável a interrupção de um serviço essencial de forma arbitrária. Diante disso, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, com o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, alegando a presença da probabilidade do direito (fumus boni iuris), diante dos indícios de erro no faturamento da Neoenergia, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em razão dos prejuízos causados pela interrupção de um serviço essencial para o funcionamento do hotel para idosos. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente o fez nos Ids 69157896 e 69027992. É o relatório. Decido. Discute-se na ação de origem o valor da fatura de energia elétrica no total de R$ 14.203,27 referente ao mês de dezembro de 2024. Como consignado pelo nobre Juízo de origem, o ora agravante admite o consumo de energia. Cumpre observar que muito embora o recorrente alegue que o fornecimento de energia foi suspenso no dia 18/12/2024, somente ajuizou a ação no dia 06/02/2025, ou seja, 50 dias depois. Ademais, não se pode olvidar que, consoante declaração de ID 226068781: “Em razão do corte inadvertido, o Hotel Videiras Care, se viu obrigado a contratar o aluguel de geradores de eletricidade, os quais vem gerando o custo de 15.000,00 semanais dentre combustível e aluguel.” Ou seja, pelo custo de apenas uma semana do aluguel e combustível do gerador já poderia ter quitado o débito, e nada o impediria de vir em Juízo discutir eventual cobrança indevida depois. Causa bastante estranheza que ao invés de pagar o débito (R$ 14.203,27), a parte opte por desembolsar muito mais com aluguel de gerador e combustível. Por estimativa, calcula-se que somente entre a a data do corte do fornecimento e o ajuizamento da ação teria gastado aproximadamente R$ 107.000,00, o que não se mostra crível, bem com afasta ainda mais a alegada urgência que autorizaria a liminar. O alegado no parágrafo anterior, aluguel de gerador de eletricidade, demonstra que o valor da fatura em nada compromete as suas finanças, e, como acima asseverado, não havia qualquer dificuldade de pagamento da fatura e a posterior discussão em juízo. Também percebe-se que já se passaram cerca de 90(noventa) dias do alegado corte, então não se vislumbra o risco de dano. De mais a mais, a questão envolve a necessidade de maior instrução processual, notadamente quanto aos motivos que ensejaram o corte do fornecimento, sendo certo que, neste momento incipiente, nem sequer se encontra seguro o Juízo com o depósito ou caução do valor discutido na fatura. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator